Tribunal: TJDFT
Processo: 0005314-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL COM BASE APENAS NA NATUREZA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE RELEVANTE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prisão do réu em flagrante, após vender crack e cocaína a um consumidor, que confirmou a compra em juízo, bem como a localização de quantidade relevante de três diferentes tipos de drogas em sua residência, além de alta soma de dinheiro em espécie e uma balança de precisão, tudo confirmado por testemunha policial que participou das diligências, é prova suficiente para a sua condenação pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
2. Mantida a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da LAD), fica prejudicado o exame do pedido de desclassificação desse delito para o de porte de drogas destinadas ao próprio consumo (art. 28, da LAD).
3. Nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, a análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, devendo ser afastado o seu exame desfavorável, quando amparado, exclusivamente, na natureza da substância apreendida, especialmente diante da afirmação constante da sentença, no sentido de que a sua quantidade não merece maior reprovação.
4. Mesmo que a quantidade de drogas apreendidas seja bastante relevante, se o juiz assim não entendeu, não pode o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, complementar a fundamentação para manter a análise desfavorável da circunstância judicial especial, natureza e quantidade da droga.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao réu.